Tribunal: TJDFT
Processo: 0711007-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711007-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CESAR ROGERIO MATHIAS, ENEIDA DE PAULA MATHIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Metro Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 147753321 do processo n. 0718828-38.2017.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Academia Esportiva Status Eireli – ME, Cesar Rogerio Mathias, Iracilda Carneiro Peixoto de Almeida, Dyoner Peixoto de Almeida e Eneida de Paula Mathias, acolheu em parte a impugnação apresentada pela parte executada para liberar o bloqueio de R$304.683,89 (trezentos e quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos) pertencente a Cesar Rogerio Mathias. Em suas razões recursais (ID 45012291), narra o agravante que o cumprimento de sentença de origem se refere a créditos oriundos de ação de despejo combinada com cobrança de aluguéis de imóvel. Descreve que o valor atualizado da dívida perfaz o montante de R$1.487.979,97 (um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos). Relata que, em pesquisa no sistema Sisbajud, foram bloqueados os seguintes valores dos executados: R$402,53 (BB) de Dyoner Peixoto de Almeida; R$422,19 (Bradesco) e R$304.216,70 (BB) de Cesar Rogerio Mathias; R$1.622,50 (Bradesco) de Eneida de Paula Mathias e R$1.011,80 (CEF) de Iracilda Carneiro Peixoto de Almeida. Aduz que os valores pertencentes ao executado Cesar Rogerio Mathias foram desbloqueados pela magistrada a quo, ao argumento de que, no julgamento do agravo de instrumento n. 0701819-95.2019.8.07.0000, este e. Tribunal reconheceu a impenhorabilidade da referida verba. Sustenta que o numerário declarado impenhorável em recurso anterior não é o mesmo do novo bloqueio, pois se referem a quantias diferentes e, inclusive, depositadas em outras contas bancárias, destinadas a investimentos. Assim, alega que “a somatória dos valores encontrados pelo Sisbajud em poder do agravado não se refere exclusivamente a crédito existente na conta-corrente ou conta poupança, pelo contrário, são valores depositados em investimentos como fundos de renda fixa, fundos de ações e previdência privada” e, portanto, passíveis de penhora. Destaca que “os valores depositados na conta do agravado referente à previdência privada, por ser na modalidade VGBL, podem ser bloqueados”. Menciona que o agravado já aufere renda mensal bruta de R$28.602,42 (vinte e oito mil seiscentos e dois reais e quarenta e dois centavos), paga pelo Ministério da Defesa e, nesse contexto, “seu plano de previdência privada complementar, na modalidade VGBL, serve-lhe apenas como investimento, já que todas as suas despesas podem ser suportadas por sua aposentadoria”. Argumenta, subsidiariamente, a possibilidade de bloqueio sobre a diferença dos valores encontrados no Sisbajud na primeira oportunidade e na presente ocasião. Ainda, de forma subsidiária, defende a manutenção da penhora da quantia excedente a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do inciso X do artigo 833 do CPC. Destaca que a tese não foi debatida nos autos do agravo de instrumento n. 0701819-95.2019.8.07.0000. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão agravada que liberou os valores bloqueados do executado Cesar Rogerio Mathias. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, afastando a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Preparo recolhido (ID 45012304). Em razão da prevenção verificada (ID 45059212), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque esta d. 2a Turma, no julgamento do agravo de instrumento n. 0701819-95.2019.8.07.0000, interposto contra decisão anterior que manteve o bloqueio de numerário na conta mantida perante o Banco do Brasil pelo executado Cesar Rogerio Mathias, consignou que os valores não poderiam ser objeto de constrição por estarem depositados em conta bancária, na qual o executado/fiador recebe seus proventos de aposentadoria. Por pertinente, cita-se o teor da ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. FIADOR. PENHORA DE VALORES EM CONTA-SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Na hipótese, não foi demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da penhora de verba que ostenta natureza alimentar, quais sejam, o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, de modo que não se mostra possível a constrição de quantia depositada em conta bancária na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria. 3. O fato de haver operações de investimentos na conta-salário do agravante, por si só, não determina a descaracterização das verbas salariais nela depositadas 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1181652, 07018199520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Dessa forma, em que pese os valores do novo bloqueio serem superiores, permanece, a princípio, a impenhorabilidade reconhecida no recurso anterior, no tocante ao montante depositado na mesma conta bancária do Banco do Brasil. A análise da diferenciação da natureza das verbas alegada pelo agravante, a fim de autorizar a eventual constrição, afastando a proteção da coisa julgada, exige aprofundamento do mérito recursal, circunstância incompatível com o deferimento do pedido in limine lites. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne ao direito de penhora das verbas. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora